Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-33.2015.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. In dubio pro reo. Penas basilares no mínimo legal. Consequências do crime negativadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável por duas vezes em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, do Código Penal, por duas vezes na forma do art. 71 do referido Codex, com incidência da Lei n. 8.072/90), à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. E, segundo apelante, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/90), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes, afastando a aplicação do aforismo in dubio pro reo;
(ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da fixação das penas basilares acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. A palavra firme e coerente da vítima, ratificada por elementos probatórios colhidos na fase investigativa e em juízo, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando ausentes testemunhas presenciais, como é comum em delitos dessa natureza.
4. As declarações da vítima, prestadas em diferentes momentos e de forma consistente, descrevem com riqueza de detalhes os abusos sexuais praticados pelos apelantes, os quais incluíram violência, ameaça com faca e arma de fogo; e conjunção carnal por vias vaginal e anal, evidenciando o sofrimento psíquico e físico da ofendida.
5. As versões exculpatórias apresentadas pelos apelantes estão isoladas nestes autos e não se sustentam frente ao conjunto probatório robusto, de modo que não há margem para aplicação do aforismo in dubio pro reo.
6. A fixação das penas basilares acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa das consequências do crime, devidamente demonstradas por laudo psicológico que evidenciam os transtornos emocionais graves enfrentados pela vítima, extrapolando os efeitos típicos do delito.
IV. Dispositivo e teses
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial valor nos crimes contra a dignidade sexual. 2. Não se aplica o aforismo in dubio pro reo quando o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à materialidade e autoria. 3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado abalo psicológico relevante da vítima, permitindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71 e 217-A; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 644.132/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 1559791/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.11.2019; TJMT, Enunciado n. 10 – TCCR; TJMT, ApCrim n. 1000554-79.2021.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000758-33.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE DA CRUZ DE LIMA - CPF: 335.724.709-78 (APELANTE), SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 030.562.421-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ELLEM GLAUCI WELMER DOURADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição.
In dubio pro reo
. Penas

bas
ilares
no mínimo legal. Consequências do crime negativadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelaç
ão criminal interposto contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável por duas vezes em continuidade delitiva (art. 217-A,
caput, do Código Penal, por duas vezes na forma do art. 71 do referido C
o
dex, com incidência da Lei n. 8.072/90), à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado
.
E,
segundo apelante,
pela prática do
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/90), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes, afastando a aplicação do
aforismo
in dubio pro reo
;

(
ii
) analisar a legalidade e a proporcionalidade da fixação das penas
basilares
acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3.
A palavra firme e coerente da vítima, ratificada por elementos probatórios colhidos na fase investigativa e em juízo, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando ausentes testemunhas presenciais, como é comum em delitos dessa natureza.

4. As declarações da vítima, prestadas em diferentes momentos e de forma consistente, descrevem com riqueza de detalhes os abusos sexuais praticados pelos apelantes, os quais incluíram violência, ameaça com faca e arma de fogo
;
e conjunção carnal por vias vaginal e anal, evidenciando o sofrimento psíquico e físico da
ofendida.

5. As versões exculpatórias apresentadas pelos apelantes estão isoladas
nestes
autos e não se sustentam frente ao conjunto probatório robusto, de modo que não há margem para aplicação do
aforismo

in dubio pro reo
.

6. A fixação das penas
basilares
acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa das consequências do crime, devidamente demonstradas por laudo psicológico que evidenciam os transtornos emocionais graves enfrentados pela vítima, extrapolando os efeitos típicos do delito.

IV. Dispositivo e tese
s

8
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios,
tem
especial valor nos crimes contra a dignidade sexual. 2. Não se aplica o
aforismo

in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à materialidade e autoria. 3. A valoração negativa das consequências do
crime é legítima quando demonstrado abalo psicológico relevante da vítima, permitindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 68, 71 e 217-A; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 644.132/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.04.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1559791/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.11.2019; TJMT, Enunciado n. 10 – TCCR; TJMT,
ApCrim
n. 1000554-79.2021.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José da Cruz de Lima
e
Sebastião Rodrigues
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara
Criminal
da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000758-33.2015.8.11.0046,
que condenou:

José da Cruz de Lima
, primeiro apelante,
pela prática do crime de estupro de vulnerável por duas vezes em continuidade delitiva (art. 217-A, caput, do Código Penal, por duas
vezes, na forma do art. 71 do referido
C
o
dex
,

com incidência da Lei n. 8.072/90) à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

Sebastião Rodrigues
, segundo apelante,
pela prática do crime de estupro de v
ulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal,
com incidência da Lei n. 8.072/90), à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Os apelantes, nas razões recursais encontradiças
no ID 266233291, postulam
a
absolviç
ão de ambos
, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente,
em caso de manutenção das condenações,

a fixação das penas

bas
ilares
no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 266233295,
colima o desprovimento do
presente recurso
. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 271298390, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 266233255, p. 11-14, narra os fatos desta forma:

[...]
1° Fato

Consta dos autos que no início do ano de 2013, em circunstâncias de tempo e local não devidamente especificados nos autos, em sua residência, o denunciado
JOSÉ DA CRUZ DE LIMA
,
vulgo
“Catarino”
,
mediante ameaça
, constrangeu a vítima
Ellem
Gláucia
Welmer
Dourado, menor de apenas
12 (doze)
anos de idade à época dos fatos,
a manter com ele conjunção carnal
.

Conforme apurado
, a vítima foi até a residência do denunciado, ocasião em que ele se despiu e determinou que ela também tirasse toda a sua roupa. Logo em seguida, sob constantes ameaças de matar a vítima e sua família, obrigou-a a manter relação sexual com ele, havendo penetração na vagina
e também

no
a
nus
.

2° Fato

Consta ainda dos referidos autos que em meados do ano de 2013, alguns dias após o primeiro fato, em circunstâncias de tempo e local não devidamente especificados nos
autos
mas, após a consumação do crime acima descrito, o denunciado
JOSÉ DA CRUZ DE LIMA
, vulgo
“Catarino”
,
mediante ameaça
exercida com uma faca
, constrangeu novamente a vítima
Ellem
Gláucia
Welmer
Dourado, menor de apenas
12 (doze)
anos de idade, a manter com ele conjunção carnal.

Consta que a vítima estava se dirigindo até a bomba d’água coletiva que há no local, quando foi abordada pelo denunciado que a agarrou e levou-a até algumas mangueiras próximas do local. Ali estando, mostrou uma faca e, mais uma vez, ameaçou matar a vítima e sua família acaso contasse algo.
P
osteriormente
, ordenou que a vítima
tirasse a sua roupa e se deitasse no chão, momento em que estuprou a menor, praticando, com ela, sexo vaginal e anal.

3° Fato

Consta dos autos que em meados do ano de 2013, em circunstâncias de tempo e local não devidamente especificados nos autos, num matagal próximo ao viveiro de mudas que há na cidade de
Rondolândia
/MT, o denunciado
SEBASTIÃO RODRGIUES
, vulgo
“Bicho doido
”
,
mediante ameaça exercida com uma arma de fogo
, constrangeu a vítima
Ellem
Gláucia
Welmer
Dourado, menor de
apenas
12 (doze)
anos de idade à época dos fatos,
a manter com ele conjunção carnal
.

Consta que o denunciado encontrou a vítima próximo ao referido viveiro de mudas, mostrou um revólver e disse que a mataria acaso não ficasse com ele e fizesse o que ele queria. Logo em seguida, deitou a vítima no mato e a estuprou praticando sexo com a menor.

Após a consumação do delito, o denunciado entregou para a vítima uma cédula de R$ 20,00 para que gastasse na sorveteria. [...]
Destaques no original

A materialidade delitiva dos crimes narrados na denúncia ficou
comprovada pelos
documentos

constantes
nestes
autos
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao
s
apelante
s
, apesar de ele
s
sustentar
em
que não pratic
aram
os atos narrados na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a
s
prova
s
produzida
s
durante a instrução processual demonstra
m
o cometimento dos crimes de estupro de vulnerável por parte
de ambos.

Com efeito,
durante sua oitiva na fase investigativa, a vítima E.G.W.D., narrou os abusos sexuais
consistentes em penetração vaginal e anal,
da seguinte forma:

[...]

QUE desde o
inicio
do ano de 2013, tem sido ameaçada por Seu Catarino e Tião
,
separadamente,
seu Catarino a ameaçou com uma faca caso contasse que este a obrigava a ficar com ele, beijando-a na boca
;
Que em outras datas posteriores
,
pedia para ficar com
Ellem
, chegando a ir a sua residência quando sua mãe não estava, mandando a
relatante
a ir
ate
sua residência;

QUE foi
ate
a sua
residencia
e lá ele tomou um comprimido e em seguida a obrigou a manter relação sexual em sua cama
;

QUE Catarino ficou sem roupas e mandou que
Ellem
também tirasse as suas; QUE Catarino subiu em cima de
Ellem
e houve a penetração em sua vagina e depois no anus, sempre mandando a
vitima
se calar com a expressão
“
bico calado
”,
ameaçando matar a
vitima
e sua família caso não obedecesse; QUE pedia que parasse e não queria aquilo e ele a mandava se calar, não a atendendo
;
Que alguns dias depois, estava a vítima indo desligar a bomba de água coletiva, no período da tarde quando foi abordada por Catarino

que chegou agarrando a vítima, que a levou
ate
as mangueiras próximas a bomba d'água e mostrou uma faca enrolada num pacote, dizendo que mataria ela e sua família caso falasse algo
;

QUE em seguida mandou
Ellem
tirar a roupa e esticando alguns sacos que trazia junto a si. mandou
Ellem
se deitar e praticou sexo com ela, pela frente e por trás
;

QUE após estes acontecimentos, Catarino ainda passa em frente a sua residência, mandando beijos; Que Catarino teria dito a
Sra
Elizangela que Ellen estaria grávida e que queria lhe roubar; Relata ainda QUE quanto a Tião, este sempre mandava beijos quando a vítima passava; QUE Tião já pedira sua mãe em namoro, sendo negado por aquela: QUE Tião a seguiu
ate
a bomba de água em certa data, ameaçando-a com um revolver caso não fizesse o que ele pedia; QUE neste
mesmo
momento. Tião passou a mão em seus braços, pernas e a beijou; Que em outro dia, próximo a

bomba d'água, Tião mostrou a arma e a agarrou e a beijou, tentando uma relação sexual na casinha vazia ali próxima, parando pela chegada da Irma Ana e do Mateus;
Que alguns dias depois, Tião a encontrou na

rua
,
próximo ao viveiro de mudas, mostrou um revolver a
Ellem
e disse que iria lhe matar na hora caso não ficasse com ele e fizesse o que ele quisesse, QUE disse a Tião que não queria fazer aquilo e que parasse; QUE Tião a deitou no mato e houve conjunção
carnal
usando preservativo e deitando-se sobre

Ellem
, depois a virou de costa e a penetrou: QUE a
vitima
se recorda de sentir muita dor
;
QUE Tião disse que era tudo culpa da mãe de
Ellem
que não o quis; QUE após a relação, Tião lhe entregou uma nota de R$ 20.00 e uma de R$ 10.00
; QUE Tião a mandou gastar o dinheiro na sorveteria; QUE Tião a observava gastar o dinheiro na sorveteria com as amigas Leticia e a
Lediane
: QUE Fe
rn
anda da sorveteria notou que Tião a observava e perguntou a
Ellem
o motivo disso
;
QUE Tião notou Fe
rn
anda e virou o rosto; Que algum tempo depois, uma mulher em uma moto vermelha como passageira, lhe disse que Tião a roubaria na
manha
seguinte quando fosse para a escola: QUE
Ellem
não reconheceu a mulher pois estava c capacete e a pessoa que pilotava a moto, não sabe se era homem ou mulher:
QUE
Ellem
conversou co
m
sua mãe sobre o ocorrido
[...]
(
Termo de declaração da vítima E.G.W.D., visto no ID 266233255, p. 30-32)
Destacamos

Em juízo, E.G.W.D. confirmou a versão anteriormente apresentada,

ao
relat
ar

que
José da Cruz de Lima,
vulgo
“
Catarino
”,
a assediava frequentemente, oferecendo-lhe dinheiro, tentando manter contato íntimo, visitando
a
residência
dela
na ausência da mãe e convidando-a a ir até
a
casa
dele
, propostas
, essas,
a ofendida
sempre recusava.
Diante das negativas,
José da Luz
passou a ameaçá-la. Em uma dessas ocasiões
–
primeiro fato
–

o
primeiro apelante
a forçou a entrar
na
residência
dele
, onde a despiu, fez o uso
de um comprimido, ameaçou matar
a
sua família caso ela gritasse ou contasse a alguém, tampou sua boca com as mãos e
a penetrou na
sua
vagina e ânus.

A vítima narrou
, ainda,
que, após o ocorrido, retornou para casa chorando, com dores, mas permaneceu em silêncio por tem
er
represálias
à
sua mãe.
Acrescentou
, por fim, que os abusos
de José
da Cruz,
n
ão se limitaram a esse episódio, tendo sido ameaçada com uma faca em outra ocasião

–
segundo fato narrado na denúncia
–
a fim de que mantivessem relação sexual novamente
.

No que atine
ao
Sebastião
Rodrigues
,
vulgo
“Tião”, a vítima declarou que os abusos ocorreram na mesma época dos praticados por
José
da Cruz
.
Relatou, ainda, que “Tião” a ameaçava para ficar em silêncio e, também,
ofereceu
dinheiro a fim de incentivá-la a não contar a ninguém
.

A vítima c
ontou
, também,
que
Sebastião costumava encará-la e mandar beijos em locais públicos,
dando exemplo
o que
ocorreu na sorveteria
.

A ofendida,
asseverou
, ademais,
que o
local onde fo
ra
abusada
por Sebastião
,
tratava-se de
um viveiro com uma casinha
.

Em
juízo
, a vítima chorou ao relembrar os fatos, demonstrando abalo emocional e reafirmando o conteúdo da denúncia quanto à dinâmica dos crimes e às ameaças que lhe foram feitas
pelos apelantes
.

Soma-se a isso, o fato de o laudo pericial de práticas libidinosas (ID
266233255, p. 46-48
) ter concluído que a
pericianda
apresentava

“sinais de rotura antiga”.
Aliás, referido

o
laudo foi elaborado em
9 de junho de 2013, isto é,
pouco tempo
depois da ocorrência dos fatos, de modo que,
se
cotejado
referido laudo
com as declarações da vítima, consubs
tancia-se como prova suficiente dos abusos cometidos pelos apelantes.

Além disso, o laudo psicológico visto no ID
266233255, p. 52-54
, concluiu que
“a examinada apresenta problemas relacionados com abuso sexual
”
, conforme se observa a seguir:

“(...) Descrição da Demanda - Em decorrência de uma queixa de abuso sexual envolvendo a criança
Ellem
Glaucia
Welmer
Dourado e dois indivíduos do sexo masculino, um adulto e outro
idoso, a menor foi submetida à avaliação psicológica como suporte para a comprovação do abuso.
A criança afirma ter sido vítima de abuso sexual e de ameaças de morte por parte de dois homens, um adulto e outro idoso
. Confessou também ser obrigada a receber dinheiro dos abusadores. A mãe tem total conhecimento sobre o ocorrido, pois após denúncias, a filha confessou o abuso.
A mãe relatou mudanças no comportamento da criança neste ano: “está mais agressiva, irritada e nervosa, antes era meiga e conversadeira”. Relatou também sono agitado e pesadelos noturnos sofridos pela filha
. Métodos e técnicas – Foram realizadas entrevistas, sessão lúdica e aplicação de teste psicológico.
Nas sessões de avaliação a examinada demonstrou retraimento, ansiedade, tristeza, medo, baixa autoestima, necessidade de apoio e de segurança e revolta diante do preconceito das pessoas que a acusam de ser conivente com o abuso
. Relatou e
afirmou o
abuso sexual, bem como as ameaças sofridas, que foi obrigada a fazer “coisas com eles” e aceitar dinheiro e que os mesmos a ameaçavam com faca e com a arma. Relatou que um deles a ameaçou roubá-la para ir morar com ele.
Sente-se desprotegida e está com medo e demonstra isso nas escolhas das brincadeiras e dos brinquedos
. A avaliação da personalidade foi realizada através de observação e da aplicação do Teste Casa-Árvore-Pessoa (H-T-P). Observou-se o conhecimento da realidade vivida por ela. Os principais traços de personalidade encontrados foram: caráter bondoso e benevolente com disponibilidade para o sacrifício e para servir os outros, fraqueza de domínio, fixação no futuro e desejo de esquecer um passado infeliz.
Foram identificados retraimento, necessidade de controle,
sentimentos
de insegurança e ansiedade, dependência, inadequação, necessidade de apoio e de segurança, problema sexual, forte hesitação de estímulos visuais desagradáveis, medo
hiperdefensivo
do perigo externo e desejo de proteção
. Faz uso da repressão como mecanismo de defesa ante aos sentimentos e angústia causados pelo problema sofrido. Conclusão –
através da entrevista e análise de dados foi possível constatar problema sexual, medo
hiperdefensivo
do perigo externo, necessidade de apoio e de segurança. Diagnóstico: A examinada apresenta problemas relacionados com abuso sexual, CID 1061.5.

sic(...)”

Como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, ao contrário do que aduz
em
o
s
apelante
s
, assume relevante valor probatório
em casos dessa natureza, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Sendo assim, à luz do detido exame do arcabouço probatório exposto linhas volvidas, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria dos apelantes se encontra isolada nestes autos, não tendo, pois, o condão de, por si só, macular os relatos coerentes e detalhados da vítima, os quais foram corroborados pelo
s
laudo
s
pericial e psicológico.

Destarte, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado; e considerando que as declarações da vítima são firmes, coerentes e amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do
s
apelante
s
pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à espécie,
eis que não existem motivos para que sejam acolhidos os seus pedidos absolutórios com base no aforismo
in dubio pro reo
.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeira instância quando da aplicação das penas de estupro de vulnerável:

[...]
JOSÉ DA CRUZ DE LIMA:

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

O grau de reprovabilidade da culpabilidade é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

Sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise.

Em relação à personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal.

A circunstância é inerente ao tipo penal.

As consequências devem ser valoradas negativamente, eis que o mal causado pelo delito transcende o resultado típico, isso porque durante a instrução processual ficou constado que a menor ficou abalada pelo abuso sofrido, no sentido de mudanças no comportamento, sendo que a menor ficou deprimida ao ponto de chorar muito, agressiva, irritada, nervosa, passou a ter sono agitado e pesadelos noturnos, conforme restou demonstrado pelos depoimentos e o laudo do estudo psicológico.

Ademais, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima descreveu o impacto traumático vivenciado, ao revelar que após ser abusada pela segunda vez, chegou em sua residência e chorou muito, pois sentia dor e não podia contar a ninguém, por medo de acontecer
alguma coisa ruim
com sua mãe.

Quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) anos de reclusão.

[...]

SEBASTIÃO RODRIGUES:

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

O grau de reprovabilidade da culpabilidade é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

O acusado não ostenta antecedentes criminais.

Sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise.

Em relação à personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.

O motivo do crime é inerente ao tipo penal. A circunstância é inerente ao tipo penal.

As consequências devem ser valoradas negativamente, eis que o mal causado pelo delito transcende o resultado típico, isso porque durante a instrução processual ficou constado que a menor ficou abalada pelo abuso sofrido, no sentido de mudanças no comportamento, sendo que a menor ficou deprimida ao ponto de chorar muito, agressiva, irritada, nervosa, passou a ter sono agitado e pesadelos noturnos, conforme restou demonstrado pelos depoimentos e o laudo do estudo psicológico.

Quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) anos de reclusão. [...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 266233262).
Destacamos

Da leitura dos trechos do édito condenatório acima reproduzidos, depreende-se que seu prolator considerou como desfavorável aos apelantes as consequências do crime, razão pela qual
exasperou

a
pena inicia
l
em 1 (um) ano de reclusão
.

Além disso,
constata-se que o
sentenciante utilizou dados concretos acerca dos transtornos sofridos pela ofendida, eis que após a ocorrência dos f
atos,
ela
apresentou
“problema sexual, medo
hiperdefensivo
do perigo externo, necessidade de
apoio e segurança”
, conforme
se depreende do
laudo psicológico constante no ID 266233255, p. 52-54
, de modo que se configura motivo suficiente para exasperação da pena-base
na circunstância judicial das consequências
.

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – TRAUMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VÍTIMA – PRECEDENTES – 2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AINDA QUE EFETUADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL, REMANESCERIA A AGRAVANTE DA
DISSIMULAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE IMPLICA NA COMPENSAÇÃO PARCIAL DAS ALUDIDAS CIRCUNSTÂNCIAS – PRECEDENTES – QUANTUM DE INCREMENTO QUE COADUNA COM ÀQUELE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Uma vez comprovado, pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo, que as condutas perpetradas pelo réu
causaram-lhe
traumas e abalos psicológicos que transcendem o ordinário, é possível a valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente exasperação da pena-base
. A teor do entendimento firmado pelas Cortes Superiores, em se tratando de réu
multirreincidente
, impede-se a compensação, na segunda etapa da dosimetria, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. In
casu
, verifica-se que em relação aos crimes de estupro e constrangimento ilegal, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e da dissimulação, de modo que, ainda que eventualmente procedida à compensação integral nos moldes pretendidos pela i. Defesa, remanesceria a circunstância agravante da dissimulação, cuja aplicação resultaria na fixação das penas intermediárias em patamar semelhante àquele estabelecido na r. sentença objurgada. Desmerece retificação o quantum de incremento adotado em razão das agravantes, haja vista que coaduna com o parâmetro ideal estabelecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

(N.U 1000554-79.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03.04.2024,
Publicado
no DJE 04.04.2024)
Destacamos

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José da Cruz de Lima
e
Sebastião Rodrigues
, mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025